Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002 DO EG. STF. AÇÃO COMINATÓRIA. VAGA EM CRECHE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DEVIDA.

I – Acórdão reexaminado nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC.

II - A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Consoante julgamento com repercussão geral do eg. STF no 1.140.005/RJ (Tema 1.002), são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal. Reformulado o entendimento da Relatora.

III - Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC.

IV – Juízo positivo de retratação. Acórdão parcialmente reformado.